Tribunal: CARF
Processo: 18471.004079/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004079/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FACILITY ALIMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
SÚMULA CARF 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, exceto quanto ao pedido de discriminação da base de cálculo por ser matéria
preclusa, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, a fim de reconhecer a
decadência das competências 01/2003 a 11/2003, inclusive, e exonerar o crédito tributário
relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004079/2008-22
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 321 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (fls. 297 e ss) que
manteve a autuação relativa às contribuições sociais a cargo dos segurados, não retidas e não
recolhidas pela empresa à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, no valor consolidado de R$
204.769,30 (duzentos e quatro mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) no
período de 01/01/2003 a 31/12/2004.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, AI - DEBCAD 37.202.712-
1, consolidado em 08/12/2008, contra o contribuinte acima identificado, relativo às
contribuições sociais a cargo dos segurados, não retidas e não recolhidas pela empresa à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no valor consolidada de R$ 204.769,30
(duzentos e quatro mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) no periodo
de 01/01/2003 a 31/12/2004.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 45/53 e anexos de fls. 54/256, temos que:
2.1. O presente relatório visa esclarecer os lançamentos efetuados, das contribuições
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, aos contribuintes individuais,
por prestação de serviços diversos, aos sócios a título de pró-labore e de pagamentos
mensais com configuração de retiradas;
2.2. A empresa foi enquadrado. no código FPAS 515;
2.3. Os valores lançados foram apurados com base nas folhas de pagamentos e resumos,
na GFIP, na escrituração do contribuinte (Livros Caixa), na DIPJ de 2003/2004 e na
análise de documentos de suporte apresentados;
2.4. Foram utilizados os seguintes códigos de levantamento:
ES4 - RET NAO REALIZADA
ES5 - DESC SEGURADOS DIFERENÇA
2.5. Dos Fatos:
2.5.1. Foram verificados diversos pagamentos a pessoas fisicas sem os respectivos
recolhimentos e não incluidos em folhas de pagamento ou GFIP, sendo lavrado os
autos-de-infração da obrigação acessória debcad 37.202.707-5 e 37.202.709-1. Para os
casos em que não foram apresentados cópias dos cheques e recibos de pagamento que
corroboravam a prestação de serviço, prevalesceram as informações obtidas .nos Livros.
Caixa., Tais prestadores estão discriminados às fls. 3 do Relatório Fiscal (fls. 46 do
processo);
2.5.2. Na escrituração também foram ainda detectados valores pagos a titulo de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

retirada pró-labore pagos a Arthur Cesar de Menezes Soares Filho (gerente de fato) e
Eliane Pereira Cavalcante (sócia da empresa), não incluídos em folha de pagamento ou
GFIP e sem os consequentes recolhimentos. Tal fato ensejou a lavratura dos autos-de-
infração da obrigação acessória debcad 37.202.707-5 e 37.202.709-1;
2.5.3. Ficou constatado no Livro Caixa diversos pagamentos efetuados através de
cheque nominal ao Sr. Arthur a titulo de “D LUCROS ARTHUR". Considerando que
não foi apresentado os devidos esclarecimentos uma vez que “os “lucros " pagos
deveriam ser pagos apenas a Sra. Eliane e à empresa Facility Empreendimentos, na
proporção de suas participações, como consta do contrato social e nas DIPJ, e não à
pessoa física gestora da sociedade " tais valores foram lançados como pagamentos
efetuados a pessoa fisica;
2.5.4. Cita o disposto no art. 28 da Lei 8.212/91, assim como o estabelecido no § 9° do
referido artigo, conjugado com o § 10 do Regulamento da Previdência Social, para
esclarecer os critérios de incidência referentes a pagamentos efetuados em desacordo
com os parâmetros legais apontados, conforme a seguir explicitados:
2.5.4.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação - Informa que a empresa somente
apresentou o comprovante de inscrição no PAT como Fornecedora;
2.5.4.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuido em dinheiro o que é
expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
“deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal ", não
foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal e a quantidade de
funcionários envolvidos;
2.5.4.3. Ajuda de Custo e Ajuda de Custo II - Informa que tais parcelas estariam
incluídas “na figura do pagamento a qualquer título” uma vez que não se enquadram nas
hipóteses de exclusão do § 9°, alíneas b e g da Lei 8.212/91, por não se tratar de
aeronautas e porque as quantias são pagas com frequência mensal;
2 5:4.4.- Revisão de Pagamento e Reembolso de Desconto lndevido.4Informa que tais
pagamentos nada mais são do que remuneração uma vez que são acertos de pagamentos
errados.
2.6. Das bases de cálculo e alíquotas aplicadas:
2.6.1. Levantamento ES5 -"Foram consideradas como base de cálculo para aplicação
das alíquotas variáveis de 7,65%§-8,65%, 9% ou 11%, limitadas ao teto máximo, os
valores considerados pela empresa como base gde cálculo acrescida dos valores pagos a
qualquer título aos segurados empregados. Do “resultado foram diminuidos os valores
efetivamente descontados. O cálculo dos valores apurados se encontram discriminados
na planilha de fls 54/256 anexa ao Relatório Fiscal.
2.6.2. Levantamento ES4 - Sobre as bases relatadas nos itens 2.5.1. a 2.5.3. foi aplicada
alíquota de 11%, limitada ao teto máximo do salário de contribuição à época dos fatos, a
partir de 01/04/2003 por força da Lei 10.666/2003.
2.7. O Auditor enfatiza no item 5.20 que através da análise de toda a situação
“entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos valores pagos aos
segurados”.
2.8. Os dispositivos legais que amparam o presente lançamento encontram-se
discriminados no Relatório de Fundamentos Legais de Débito - FLD, anexo à presente
NFLD.
2.9. Será emitida Representação Fiscal para Fins Penais uma vez que restou
configurado, em tese, o ilícito tipificado no art. 337-A, incisos I e III do Código Penal-
Decreto Lei n” 2.848/40, na redação da Lei n” 9.983/00.
DA IMPUGNAÇAO
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 23/12/2008, contestou o mesmo em
21/01/2009, através do instrumento de fls. 258/264 onde alega, em apertada síntese:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

3.1. Da tempestividade;
3.2. Da decadência - entende caber “arguir a decadência do direito de o Fisco constituir
qualquer crédito tributário, relativo a fatos geradores ocorridos nas competências de
janeiro a dezembro de 2003 " com fulcro no art. 150 §§ 1° e 4°, c/c art. 156, incs. V e
VII do CTN;
3.3. Pagamentos Feitos a Funcionários - Exercícios 2003 e 2004: Alega que o conceito
de salário de contribuição são excluídos os valores indenizatórios e os ressarcitórios
decorrentes da execução dos trabalhos, assim como os elementos essenciais a
contraprestatividade e a ideia de pelo trabalho e não para o trabalho. Aponta a
Constituição de 1988 assim como a Lei n° 10.243/2001 para embasar seu entendimento
de não incidência sobre verbas que não são salário nem remuneração, no caso: “Cesta
Básica”, “Ajuda de Custo”, “Aux. Alimentação às , “Ind. Transporte”, e “Ajuda de
Custo”.. "
3.3.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação: Tais verbas têm caráter de utilidade e não
integram o salário ou a remuneração e que o fato de não observarem certos aspectos
formais não desnaturam ou desfiguram a utilidade propiciada;
3.3.2. Vale Transporte - “lnd. Transporte”: Informa se aplicar os mesmos conceitos
referentes a Cesta Básica e Auxilio Alimentação;
3.3.3. Ajuda de Custo: Inforrna que seus funcionários não são lotados definitivamente
nos locais de prestação de serviço, podendo por conveniência serem remanejados. Que
não chega a ocorrer a mudança de residência porém o local onde prestam serviços,
ocorrendo mudança de itinerário, por vezes com o uso do próprio veículo ou mesmo .
viagens para fora do municipio;
3.3.4. Revisão de Pagamento - Reembolso de Desconto Indevido: Requer: recolher as
contribuições lançadas enfatizando que "Este recolhimento não importa em
reconhecimento ou aceitação do tratamento tributário dispensado à Peticionária.
3.4. Da Suposta Intenção de Omissão de Valores: Refuta com veemência esta intenção
informando não ter "agido de modo algum com dolo ou má-fé. Se deixou de oferecer à
tributação algumas verbas, foi porque as entendeu indevidas. "
3.5. Requer:
3.5.1. Que seja expedida a competente guia de recolhimentos referentes ao exercicio de
2004, relativamente à Revisão de Pagamento e a Reembolso de Desconto Indevido para
pagamento, até dia 22/01/09;
3.5.2. Que a impugnação seja acolhida e julgada procedente para cancelar a parte
impugnada do auto de infração;
3.5.3. Protesta pela produção de provas, contraprovas e realização de diligências.
4. É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. .
Entende-se por salário-de-contribuição do segurado empregado a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos
habituais sob forma de utilidades e do contribuinte individual a remuneração auferida
em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria (art. 28, l
e III da Lei 8.212/1991).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.° 8.212/91.
Fica a empresa obrigada a arrecadara contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo (art 4° da Lei 10.666/2003).
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. VALE TRANSPORTE. AJUDA DE
CUSTO.
Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído
pela Lei 6321, de 14/04/76.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de vale transporte em
desacordo com a Lei 7.418/85, regulamentada pelo Decreto 95.247/87.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa aos seus
empregados, relativos à ajuda de custo pagas em desacordo com as alíneas “b” e “g” do
§ 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9° e 10 do RPS aprovado pelo Decreto
3048/99.
PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA, ONUS DA
PROVA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
(artigo 89 da Portaria RFB n° 10.875/2007).
Havendo discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos periodos a que se referem, cabe à empresa o . ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/04/2010 (fls. 319), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/05/2010 (fls. 321 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – aplicado o §4o, do art. 150, do CTN, os fatores geradores de janeiro a
dezembro de 2003 estão decaídos;
2 – com relação às rubricas ES4 - Retenção Não Realizada e ES5 - Desc
Segurados Diferença, requer que seja discriminada a base de cálculo devendo constar quais
verbas foram utilizadas (cesta básica, ajuda de custo, revisão de pagamento, etc), pois, da forma
apresentada, não é possível identificar quais os valores correspondentes. E, consequentemente,
ocorre a impossibilidade de defesa ampla da Recorrente.
3 - o recurso restringe-se a não incidência de contribuição sobre os valores pagos
a título de vale transporte (FP 131 OU 258 IND Transporte), na medida que guardam natureza de
ressarcimento de despesa.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame,
preenchidos parcialmente os pressupostos de admissibilidade.
Não se pode conhecer do pedido de que seja discriminada a base de cálculo
devendo constar quais verbas foram utilizadas (cesta básica, ajuda de custo, revisão de
pagamento, etc), com relação às rubricas ES4 - Retenção Não Realizada e ES5 - Desc
Segurados Diferença, e da alegação de que da forma apresentada, não é possível identificar
quais os valores correspondentes, impossibilitando a defesa, em razão da preclusão processual.
A robusta impugnação apresentada afasta o alegado cerceamento à defesa.
Doutro lado, a alegação não compôs a peça da defesa.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, oportunizada agora, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome de princípios
constitucionais.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que os princípios não tem o condão de derrogar ou revogar artigos do
ordenamento legal , enquanto vigentes
Mesmo que assim não fosse, o Relatório Fiscal (fls. 48 e ss), planilhas auxiliares
de descontos dos segurados, contemplando as diferenças individuais, e demais anexos da
autuação, descrevem analiticamente o fato gerador.
Da Decadência
O Recorrente busca a declaração da decadência para os meses de janeiro a
dezembro de 2003, com aplicação do §4o, do art. 150, do CTN.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso (fls. 302/204) a respeito da temática:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

16. No caso concreto, o crédito tributário foi constituido em 08/12/2008, com ciência do
contribuinte em 23/12/2008, relativo aos fatos geradores do período de 01/2003 a
12/2004. Como houve antecipação de pagamento por parte da impugnante, seria
aplicável ao caso concreto a regra do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4° do
CTN. Porém o Auditor, no item 5.20 de seu relatório observa:.
Da análise da situação como um todo, consistindo no não enquadramento das verbas
salariais lançadas, na omissão com os contribuintes individuais ignorados, com a
denominação utilizada para as vultuosas retiradas, nem com a omissão em relação a
uma cooperativa de trabalho, entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos
valores pagos aos segurados, posto que as GFIP que deveriam contê-los, até mesmo em
relação aos valores das folhas de pagamentos eram sistematicamente entregues em
atraso, sempre em totais inferiores aos das folhas, com retificadoras a partir de 2006,
não permitindo a Previdência Social a percepção adequada dos reais valores devidos.
Os recolhimentos dos valores devidos se realizaram também posteriormente.
17. Por sua vez a impugnante se defende sob o titulo - Da Suposta Intenção de Omissão
de Valores:
A impugnante refuta com veemência a imputação de intenção na omissão de valores
pagos aos segurados, não tendo agido de modo algum com dolo ou má fé. Se deixou de
oferecer à tributação algumas verbas foi porque as entendeu indevidas.
18. Em face do exposto, entendo estarem fundamentadas as razões do auditor
responsável pelo lançamento, referente à intenção da omissão. Desta forma com fulcro
no inciso I do art. 173 do CTN, não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Vejamos.
No caso dos lançamentos das obrigações principais, o Relatório do Auto de
Infração não descreve fraude ou simulação na prática infratora.
A descrição do item 5.20 (fls. 53) apenas indica que o Recorrente omitiu
relativamente aos contribuintes individuais e omitiu valores a cooperativa de trabalho, na medida
em que não inseriu os dados nas GFIP.
Essa descrição não se mostra suficiente para impor a aplicação do art. 173, I, do
CTN.
Seria preciso que a autoridade fiscal descrevesse o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstrasse a sua utilização para a prática
infratora.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) tratando de situação análoga, em que era discutida a qualificação da
multa, considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso..
(...)
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Os fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam o não
recolhimento e a falta de informações em GFIP.
Não descrita a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração tributária,
procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a aplicação do regramento inserto no art.
150, §4o, do CTN.
Os autos também não trazem indicação de prática apropriação indébita
Cumpre examinar, portanto, a existência de recolhimentos de contribuições
sociais e a terceiros, para determinar eventual aplicação do §4o, do art. 150, do CTN.
O CARF sumulou a temática da seguinte forma:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A fls.203, a cientificação do Recorrente aos 23/12/2008. A fls. 59 e ss, prova do
lançamento de diferenças.
Dessa forma, aplicada a Súmula CARF no 99, para as obrigações principais
lançadas relativas às contribuições previdenciárias, deverá ser aplicado o §4o, do art. 150, do
CTN, restando decaídas as competências de 01/2003 a 11/2003.
Do Mérito
O lançamento diz respeito a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, cota patronal, relativamente aos valores pagos a título de vale transporte (FP 131
OU 258 IND Transporte), ao enfoque de guardarem natureza de ressarcimento de despesa.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão Recorrido (fls. 309 e ss)
32. Quanto ao que se refere ao fornecimento de Cesta Básica/Auxílio Alimentação, Vale
Transporte/Indenização Transporte e Ajuda de Custo/Ajuda de Custo II, podemos
extrair do relatório fiscal:
(...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

32.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuído em dinheiro o que é
expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
"deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal “, não
foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal, valores semelhantes e a
quantidade de funcionários envolvidos. Igualmente a fiscalização lançou tais valores
como pagamentos efetuados a qualquer título com base no disposto no inciso I e no § 9°
do art. 28 da Lei 8.212/91 combinado com o § 10 do art. 214 do RPS, transcritos no
item 25.3 do presente Voto;
(...)
33. Por seu lado, a empresa alega que os pagamentos acima apontados foram efetuados
a título indenizatório e ressarcitório, decorrentes da execução dos trabalhos e portanto
não integram o salário de contribuição. Podemos extrair da impugnação:
(...)
34.2. Vale Transporte - “Ind. Transporte”: Neste contexto, dentre as parcelas não
integrantes do salário-de-contribuição, há que se buscar as exclusões previstas pela
alínea “Í” do citado parágrafo, abaixo transcritas:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forrma da legislação própria;
34.2.l. A legislação que trata de vale transporte é a Lei 7418/85, com as alterações
introduzidas pela Lei 7619/87 e o Decreto 95247/87.
34.2.2. A Lei no 7.418/1985, que instituiu o Vale Transporte, estabelece em seu artigo
2°:
Art. 2" - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneraçao para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
342.3. O artigo 4° da referida lei estabelece a obrigatoriedade da aquisição dos Vales-
Transportes:
Art. 4" A concessao do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se
adequar.(Artigo renumerado pela Lei n" 7.619, de 30/09/1987) (...)..(grifei)
34.2.4. Portanto, somente goza da isenção, a que se refere o art. 2°, da Lei 7.418/ 1985,
a empresa que, dentre outros limites e condições, adquira os Vales-Transporte
necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-
versa.
Pelo transcrito, verifica-se que a Lei 7418/85, ao instituir o Vale-transporte, determinou
a maneira que o mesmo deve ser concedido, não prevendo a hipótese de sua concessão
em pecúnia.

A respeito da temática, o CARF emitiu a Súmula no 89, que ora se aplica ao
presente caso:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Considerando aplicação da Súmula CARF no 89, resta-nos exonerar o crédito
tributário constituído, relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004079/2008-22

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
de discriminação da base de cálculo por ser matéria preclusa, e, na parte conhecida, por dar
provimento parcial ao recurso, a fim de reconhecer a decadência das competências 01/2003 a
11/2003, inclusive, e exonerar o crédito tributário relativo à incidência de contribuições sobre o
vale transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 387
DF CARF MF
Original